Tribunal: TJES
Processo: 0017393-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017393-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO GOMES VAZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR – EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA – FAZENDA PÚBLICA – NÃO INCIDÊNCIA – REFORMA
EX OFFICIO –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – TRAMITAÇÃO HÍGIDA – PERÍCIA TÉCNICA - IMPERTINÊNCIA – CONDUTA IRREGULAR SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – INTERFERÊNCIA NA GRAU DA SANÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Embora o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tenha, de fato, ofertado sua defesa de forma intempestiva, não merecem incidência os efeitos materiais da revelia em seu desfavor, pois não são reputados verdadeiros os fatos alegados na exordial quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis (art. 345, inciso II, do CPC).

2.
Não há que se falar em reforma do militar, tendo em vista a manifesta ausência dos requisitos previstos no artigo 95, incisos II e III, da Lei Estadual nº 3.196/78.

3.
Não merece acolhimento a tese de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia no equipamento de GPS da viatura utilizada pelo autor, considerando a ausência de indícios mínimos capazes de refutar sua confiabilidade, o que, aliás, fundamentou a desnecessidade de avaliação técnica do aparelho na seara administrativa.

4.
Diante da higidez do Procedimento Administrativo Disciplinar que resultou na exclusão do requerente dos quadros da PMES, não cabe ao Poder Judiciário interferir no grau da pena aplicada, sob pena de interferência no próprio mérito administrativo, o que se revela inviável.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
FABIO GOMES FAZ
interpôs recurso apelação diante da r. sentença de fls. 886/891, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 915/949, o apelante alega, em síntese, que
(i)
a r. sentença é nula, tendo em vista que desconsiderou os efeitos da revelia aplicáveis ao ente requerido;
(i
i
)
“as questões de saúde que são anteriores aos fatos imputados e ao próprio PAD (e ao respectivo ato de exclusão), evidenciam, sob a luz de precedentes aplicáveis ao caso, que o ora Apelante, doente e com mais de 20 anos de serviços presados a Polícia, deveria ser reformado e não excluído” (fl. 929);
(ii
i
)
“não restam dúvidas do cerceamento do direito de defesa do autor, pois o réu sequer informou, através de documento hábil, que os equipamentos estavam em condições de uso, regularizados ou revisados no ano de 2013, conforme requerimento da defesa, sendo que a não produção da referida prova ensejou a excluso do autor das fileiras da PM/ES” (fl. 933);
(i
v
)
“assim como no PAD, a respeitabilíssima sentença incorre em omissão quanto a análise do tema cerceamento – flagrante – de defesa no PAD, considerada a imprescindibilidade da prova pericial e o ferimento do contraditório daí decorrente, que gera, como se sabe, a nulidade do processo administrativo e até da sentença, no caso em apreço, por ausência de fundamentação” (fl. 935);
(v)
“os solicitantes das ocorrências são uníssonos em afirmar que houve o atendimento. Militares do CIODES informam a existência de graves falhas. Tudo isto, de per si, derruba a confiabilidade do aparelho de GPS, sobre o qual foi requerida a perícia e que fora negada” (fl. 939);
(v
i
)
“os 20 anos de serviços prestados a PMES e comportamento excepcional, demonstram que o ora Recorrente não era e não é um militar problemático ou indisciplinado que vivia sendo submetido a PAD” (fl. 941); e que
(vi
i
)
“não é razoável tampouco proporcional a pena exclusão (ato de exclusão) de um militar, com tais qualificações honrosas e aplaudidas pela sociedade” (fl. 943).

De início, que embora o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tenha, de fato, ofertado sua defesa de forma intempestiva, não merecem incidência os efeitos materiais da revelia em seu desfavor, pois não são reputados verdadeiros os fatos alegados na exordial quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis (art. 345, inciso II, do CPC).

A doutrina
1
ensina que na categoria de direitos indisponíveis estão elencados aqueles submetidos a controle estatal, já que há a incidência do princípio da indisponibilidade do interesse público, sobretudo se houver o requerimento de condenação pecuniária do erário. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. FATOS E PROVAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXAME. REVELIA. ENTE FAZENDÁRIO. EFEITOS. INAPLICABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Para a decretação da fraude à execução fiscal é desnecessário ao julgador perquirir acerca da boa-fé subjetiva do adquirente do bem em razão da presunção ex lege de má-fé, sendo inaplicável, in casu, a interpretação consolidada no enunciado da Sumula 375 do STJ. Precedentes.
3. Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade.
4. Hipótese em que, para a decretação da fraude à execução fiscal (ou seu afastamento), faz-se necessário a verificação da circunstância de ter a alienação do bem reduzido o patrimônio do executado à situação de insolvência, sendo certo que o contexto fático delineado no acórdão recorrido não é suficiente à verificação desta circunstância, cabendo às instâncias ordinárias a sua apreciação, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1171685/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 21/08/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONFISSÃO FICTA INAPLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA ÔNUS DA PROVA FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADOS RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de não se aplicar à Fazenda Pública o efeito material da revelia, também não é admissível a confissão (real ou ficta) quanto aos fatos que lhe dizem respeito, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade.
2. A distribuição do ônus da prova é regra de julgamento, incidindo em desfavor da parte que não se desincumbe de provar os fatos constitutivos (ou ainda os impeditivos, extintivos ou modificativos) de seu direito. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110135248, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

Desse modo, não merece acolhimento a tese de nulidade da sentença que não reputou verdadeiros os fatos narrados na inicial, considerando a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia no caso concreto.

Ultrapassado o ponto, observa-se que o autor foi indiciado pelo Conselho de Disciplina da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Portaria nº nº 037/2014), pelos seguintes fatos descritos no libelo acusatório (fls. 84/85-verso):

(...) O acusado visando atender interesses pessoais relacionados a encontros amorosos de natureza extraconjugal ou mesmo para sua satisfação pessoal teria inserido informações falsas em Boletins de Ocorrência Policial, atrasando ou deixando de atender ocorrências, ao mesmo tempo em que abandonava seu posto de trabalho desguarnecendo o município de Marataízes-ES, fatos estes registrados durante atendimento das seguintes ocorrências:

a) BU nº 18563631 de 01-07-2013, versando sobre crime capitulado na Lei Maria da Penha, o acusado na função de chefe de guarnição da RP 3006 foi acionado às 23h38min com registro de chegada ao local às 23h52min e encerramento às 00h08min do dia 02-07-2012. No entanto, consta no relatório de auditoria que a viatura encontrava-se parada no município de Itapemirim-ES, entre os horários de 22h46min39seg e 23h53min05seg, no meio de um canavial daquele município;

b) BU nº 18563686 de 01-07-2013, relatando, violação de domicílio arrombamento no Bairro Lagoa Funda, em Marataízes-ES, o acionamento da RP 3006 se deu às 00h00min, chegada ao local dos fatos foi às 00h10min e o seu encerramento às 00h22min. Todavia, ficou constatado que a viatura deslocou para o local da ocorrência com atraso.

c) BU nº 18563887 de 01-07-2013, versando sobre um arrombamento na rua Adamastor Alves, Bairro Barra de Itapemirim, município de Marataízes-ES, o acionamento do recurso se deu às 01h39min com chegada ao local às 02h27min, e o encerramento também às 02h27min, ou seja, no mesmo instante em que chegou. Porém, o relatório de auditoria da RP 3006 aponta que a viatura estava desligada entre os horários de 01h50min e 02h28min, em local diverso dessa ocorrência, na Rua Alverino Silva, bairro Acapulco, Marataízes – ES;

d) BU nº 18637246 de 11-07-2013, durante o serviço de rádio patrulhamento, como chefe de guarnição da RP 3007 foi acionado para atendimento de ocorrência com registro de início às 23h27min, cuja chegada no local se deu às 01h28min e encerramento às 01h29min, ou seja, gastou cerca de duas horas para chegar ao local, e apenas, um minuto para encerrá-la;

e) BU nº 18637823 de 12-07-2013, o acionamento do recurso se deu às 06h12min, com a chegada da guarnição ao local às 06h26min e encerramento com o mesmo horário. Entretanto, no relatório de Auditoria da RP 3007, consta que a viatura foi desligada às 01h57min35seg e religada às 07h14min39seg, e que em nenhum momento a viatura sequer passou perto do local da ocorrência, fazendo concluir que o militar inseriu informações inverídicas no boletim de ocorrência, posto que, a viatura permaneceu estacionada no horário em que a ocorrência foi registrada. Não obstante, consta ainda que a viatura encontrava-se nesse período no município de Itapemirim-ES, totalmente fora do município Marataízes-ES, conforme prévia escala de serviço, para o qual estava direcionada para atender os chamados, deixando-o desprovido de qualquer policiamento no período compreendido entre os horários de 01h57min às 07h13min;

[...]

Encerrado o procedimento em 02/08/2016, com a prolação de decisão que determinou a exclusão do autor das fileiras da PMES a bem da disciplina (fls. 504/513), este apresentou atestado médico datado de 17/08/2016, com autorização de afastamento pelo prazo de 15 (quinze dias) (fl. 534), sob a CID M543, referente a dor ciática.

Deve-se atentar que os fatos que ensejaram a exclusão do autor ocorreram em julho de 2013, ao passo que a Portaria da Instauração do PAD data de 24/10/2014 (fls. 41). A partir de então não foram narradas alterações nas condições de saúde do requerente.

Tal fato é confirmado pelas manifestações defensivas articuladas nos autos daquele procedimento, nas quais não há nenhum argumento relativo ao estado de saúde do autor como fator de interferência na apuração do ocorrido.

Desse modo, não há que se falar em reforma do militar, tendo em vista a manifesta ausência dos requisitos previstos no artigo 95, incisos II e III, da Lei Estadual nº 3.196/78:

Art. 95 - A reforma ex-offício será aplicada ao policial militar que:

[...]

II – for julgado incapaz, definitivamente; para o serviço ativo da Polícia Militar;

III – estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;

[...]

Outrossim, não merece acolhimento a tese de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia no equipamento de GPS da viatura utilizada pelo autor, considerando a ausência de indícios mínimos capazes de refutar sua confiabilidade, o que, aliás, fundamentou a desnecessidade de avaliação técnica do aparelho na seara administrativa, nos seguintes moldes:

“(...) No que se refere à arguição de que o sistema de localização da viatura (GPS) não seria confiável, pois possui falhas, tendo inclusive juntado cópia da solução do PAD-RS de Portaria nº 005/2011 do BPTran, destaco que a própria solução do PAD-RS em tela (BI BPTran nO021/2011, de 26.05.2011, fls. 389/392) registra que o sistema possui uma margem de tolerância e variação de 50 metros, o que reforça a confiabilidade do sistema de geolocalização, já que o local onde o acusado se encontrava com sua amante está distante vários quilômetros dos locais nos quais deveriam estar trabalhando e atendendo a ocorrências.

Outrossim, a própria defesa do acusado em suas alegações finais juntou um documento da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (fls. 393), no qual o "Gerente de TIC - SESP", a pedido da própria douta defesa, afirmou que a precisão do GPS pode variar "de alguns centímetros a alguns metros", o afasta a argumentação do acusado de que o sistema GPS seria inexato.

Ora, a constatação de que o GPS pode apresentar variação na localização de apenas alguns metros, reforça a força probatória da prova documental, uma vez que a viatura nos dias dos fatos estava localizada há vários quilômetros de distância de onde deveria estar trabalhando, afastando a inverídica suposição de que o sistema GPS da viatura estivesse com defeito

Ademais, o depoimento prestado no âmbito administrativo pelo Capitão Luciano Nunes Buzim (fls. 301/305), no sentido de que o autor utilizou-se de viatura policial para se deslocar, durante o serviço, de Marataízes para Itapemirim para encontros amorosos, reforça a higidez dos registros do GPS. Aliás, o aludido depoente, na oportunidade, confirma que o equipamento indica de forma fidedigna os locais onde a viatura esteve, nos seguintes termos (fl. 304):

[...] Que o depoente tem conhecimento de que por vezes a visualização da tela do despachador de Recursos Operacionais do CIODES apresenta determinada posição da viatura, mas devido a um tempo das informações reais transmitidas via satélite, esta viatura pode apresentar um posicionamento diverso naquele mesmo horário, mas quando é feita uma consulta através do relatório de auditoria das viaturas, este apresenta as informações fidedignas sobre o real posicionamento da viatura, ou seja, no relatório aparece o local exato onde viatura realmente estava, independente do que pode ser visto na tela do computador do operador do COPOM. [...]

Por derradeiro, diante da higidez do Procedimento Administrativo Disciplinar que resultou na exclusão do requerente dos quadros da PMES, não cabe ao Poder Judiciário interferir no grau da pena aplicada, sob pena de interferência no próprio mérito administrativo, o que se revela inviável. Nesse sentido orienta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. RITO SUMÁRIO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR DOIS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 3. Esta Corte Superior já decidiu que "a apuração da prática da infração disciplinar de inassiduidade habitual segue o procedimento sumário descrito no art. 133 da Lei n. 8.112/1990, que prevê que a comissão processante será composta por dois servidores estáveis" (MS 12.869/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 11/12/2018), o que foi observado no caso concreto. 4. Na hipótese, propiciou-se ao servidor, por intermédio de intimação específica, a oportunidade de manifestação acerca do teor da perícia realizada, procedendo-se, ainda, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do acusado, de modo que não há falar em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório. 5. "respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/99, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado (por cerceamento de defesa), para compor a segunda Comissão de Inquérito' (MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 12/02/2010)" (MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/4/2013). 6. É assente no STJ que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Precedentes. 7. In casu, embora o agravante sustente que o PAD foi conduzido por comissão parcial, não conseguiu demonstrar tal circunstância em sua peça vestibular. Assim, não existem elementos probatórios mínimos que comprovem a falta de razoabilidade na designação de uma nova comissão disciplinar com os mesmos membros da anterior. 8. A demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EXAME DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Comandante da Marinha, consubstanciado na Portaria n. 259, de 10/9/2021, que nomeou o Conselho de Justificação para julgar o impetrante como incurso no art. 2º, I, c, da Lei n. 5.836/1972. II - Conforme orientação desta Corte, é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória, aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021. III - Ademais, o controle judicial do procedimento administrativo se restringe à legalidade do ato, ao oferecimento adequado do contraditório e da ampla defesa, bem como observância dos prazos e dos critérios mínimos para formulação de defesa. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 37.783/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 23/9/2020; RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018. IV - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo do Conselho de Justificação, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no MS n. 28.187/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, levando em consideração o trabalho adicional dos procuradores do ente apelado para apresentação de contrarrazões ao recurso, a título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante em 50% (cinquenta por cento), totalizando uma verba de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), arbitrada de modo equitativo. Suspensa a exibilidade da condenação, considerando que a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 636.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR